Tribunal: STF
Processo: CC 7082
Classe: CC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-12-13
Data de publicação: 2000-12-13

Ementa:
EMENTA: Conflito de Competência.   2. Constituição, art.
102, I, alínea "o".   3. Conflito entre decisões do Tribunal
Superior do Trabalho, em recurso ordinário em matéria administrativa
e em ação cautelar a ele referente, e decisão de Tribunal Regional
Federal, em agravo de instrumento contra ato de Juiz Federal que
revoga tutela antecipada concedida em ação ordinária contra a União
Federal.   4. Objeto das decisões das Cortes indicadas acerca de
antigüidade de Juiz de Tribunal Regional do Trabalho.   5. Natureza
materialmente administrativa das decisões do TST, nos processos
indicados no item 3.   6. O processo cautelar, que pode ser
instaurado antes ou no curso do processo principal, é deste sempre
dependente. A decisão do TST, ao deferir cautelar, para suspender a
posse de Juiz Corregedor de TRT, eleito por este, é materialmente
administrativa, tendo em conta sua dependência do processo principal
(recurso ordinário administrativo), em que impugnada, perante a
Corte Superior, a eleição procedida pelo Tribunal Regional.   7. Não
se caracteriza conflito de competência, ut art. 102, I, letra "o",
da Constituição, se as decisões das Cortes diversas em confronto não
forem, todas elas, de natureza materialmente jurisdicional.   8.
Conflito de Competência não conhecido.   9. Liminar tornada
insubsistente.